Tribunal: TJPA
Processo: 0800379-16.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800379-16.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800379-16.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DA UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800379-16.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID 10199413) que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a contrato de Enc. Lim. Crédito, relativo a cheque especial disponibilizado na conta da demandante. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza. Sustenta que foi descontado o valor de R$ 274,82 no período compreendido entre fevereiro/2015 a dezembro/2019.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças dos valores referentes ao contrato indicado. No mérito, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Decisão de ID 10199434, na qual deferiu a gratuidade de justiça ao apelante e deferiu a suspensão dos descontos no benefício do autor.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 10199442).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10199509) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Em suas razões recursais (ID 10199513), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não contratou o serviço referente à utilização do cheque especial disponibilizado em sua conta bancária e tampouco utilizou, de fato, os valores descontados.

Contrarrazões em petição de ID 10199518 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cheque especial, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante se utilizou do serviço por cerca de quatro anos sem apresentar qualquer reclamação no tocante à disponibilidade dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Ora, é evidente que o recorrente utilizou o serviço denominado
Enc. Lim. Crédito, sendo modalidade do cheque especial do banco apelado
, durante longos quatro anos, mais especificamente no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, conforme os extratos bancários juntados nos documentos de ID 10199420 a 10199426.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de cheque especial e o utilizou durante vários anos e agora, com a cobrança dos valores inerentes a ele e posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante quatro anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que o apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

O consumidor, somente após fazer uso, por quatro anos, dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido mais de
quatro anos após o início da utilização voluntária dos valores disponibilizados pelo banco referente ao cheque especial
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que a consumidora possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Acrescento, que a apelante não nega que a conta bancária, onde foi disponibilizado o serviço questionado, é de sua titularidade, de maneira que a utilização do referido serviço se mostra induvidosa, em especial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pelo recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2023

Belém, 29/09/2023